Tribunal: TJDFT
Processo: 0717920-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717920-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face da decisão ID 124879497 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.C.D.O., deferiu a tutela de urgência requerida para determinar à ré, ora agravante, que “forneça à autora, enquanto persistir a prescrição do profissional médico que a assiste, de 18 frascos de CannaMeds CBD Full Spectrum e 6 frascos de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, por ano, sob pena de arresto nas contas da requerida dos valores necessários para efetivação do exame de forma particular, no prazo de 48 horas a contar da intimação.” Em suas razões recursais, pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o preenchimento dos pressupostos necessários para tanto – probabilidade de provimento do recurso e existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta que a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida se não for possível o retorno ao status quo ante, tendo sido confessado pela agravada nos autos de origem que não possui condição financeira, de modo que não poderá ressarcir a agravante em caso de eventual sucumbência. Defende, portanto, que no caso concreto não há o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, não existindo probabilidade de direito evidenciada, além de ser patente que não há perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida. Discorre acerca da inexistência de cobertura contratual, de modo que agiu de forma legal e não possui obrigação de custear o referido tratamento com a medicação Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum, além do procedimento solicitado pela autora não estar incluso no Rol de cobertura contemplado na Lei n° 9.656/98, cujo caráter é taxativo, destacando, ainda, a validade das cláusulas contratuais pactuadas. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, que seja provido o recurso para revogar a decisão interlocutória ora agravada. Preparo regular (ID 35930147/35930148). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante apenas alega de forma genérica que a tutela de urgência concedida na decisão agravada é irreversível. Nesse passo, constata-se, em verdade, que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo ao tratamento da parte agravada que poderia resultar em risco à sua saúde. Cumpre destacar, quanto ao rol de procedimentos, que esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados nas normas da ANS. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. (...)” (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, acerca do tratamento objeto da avença, este eg. Tribunal igualmente já se manifestou de forma favorável, como se vê: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1408994, 07342952120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que “o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.” (ID 124747829 da origem) Nesse contexto, em cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, por envolver interesse de menor, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora